Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM.
1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos segundo os quais o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, como no caso, a verificação da ocorrência dos alegados vícios se dará por ocasião da análise do mérito.
2. Cabimento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada, pois “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019).
3. Embargos de declaração desprovidos.